Tribunal: TJDFT
Processo: 0737433-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. GARANTIDOR DAS OBRIGAÇÕES DO IPREV/DF. ART. 4o, § 2o, LC 769/2008. REJEITADA. ART. 40, §4o-A, CF/88. OMISSÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA OS SERVIDORES. LC 142/2013. SEGURADO DO RGPS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DEFICIÊNCIA MODERADA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CUMPRIDO DE 24 ANOS CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Preliminar. Legitimidade passiva do Distrito Federal. O ente distrital afigura-se como garantidor das obrigações debitadas ao Iprev/DF, de modo que responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, competindo-lhe cobrir qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, consoante prevê o art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Precedentes do TJDFT. Preliminar rejeitada.
2 – Aposentadoria de servidores com deficiência. A Constituição da República preconiza que a lei complementar do ente federativo pode definir idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, nos termos do art. 40, §4o-A, da CF/88 (EC no 103/2019).
3 – Omissão legislativa. Aplicação da Lei no 8.213/91 e da Lei Complementar no 141/2013. A inexistência de regulamentação específica por indiligente omissão legislativa acerca da aposentadoria especial aos servidores distritais com deficiência não impede o cumprimento do dever estatal de promover a concretização de direito constitucionalmente assegurado, de sorte que deve ser aplicada a Lei Complementar 142/2013, por analogia, até que sobrevenha legislação específica atinente a esses servidores, além da observância da legislação geral dos planos de benefício da Previdência Social ()RGPS) Lei no 8.213/91.
4 – Tempo de contribuição. O tempo de contribuição para concessão da aposentadoria ao segurado com deficiência depende de ser homem ou mulher e do grau da deficiência. Na hipótese de mulher, cujo grau de deficiência é moderado, deve ser cumprido o período de 24 (vinte e quatro) anos, consoante art. 3o, II, da LC no142/2013. Demonstrado que o cumprimento do requisito de tempo de contribuição em 25/01/2021, a partir de então a autora faz jus ao benefício pleiteado.
5 – Apelações conhecidas e desprovidas. Remessa necessária desprovida.

td